Tribunal: TCU
Processo: 012.417/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC 019.760/2008-7 - referente às cadeias de responsabilização 18, 19, 20, 21 e 22

Inteiro teor:
Acórdão 9/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. José Carlos Evangelista da Silva (CPF XXX.207.002-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.8. do Acórdão 1658/2019-TCU-Plenário , sessão ordinária de 17/7/2019, Ata 26/2019-Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.417/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.784/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.759/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.783/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.779/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.760/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.795/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.774/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.777/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.761/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.822/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.821/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: C.G.M Silva (01.438.147/0001-20); Celso Guilherme Melo Silva (XXX.767.652-XX); CMJ Representações e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (03.567.915/0001-71); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Francisco Pereira da Rocha (XXX.323.412-XX); Gráfica e Editora Silva Ltda (05.445.663/0001-33); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Carlos Evangelista da Silva (XXX.207.002-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal No Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM), representando José Carlos Evangelista da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.